Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722186-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROPOSITO COMUNICACAO E MARKENTING LTDA - ME AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. D E C I S Ã O O agravante, por meio da petição de ID 29029036, manifesta interesse em realizar sustentação oral no julgamento do presente recurso – agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O recurso foi incluído na pauta da 31a Sessão Ordinária Virtual – período de 15/09/2021 até 22/09/2021. Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018, “não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, (...) os procedimentos com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento.” O referido ato condiciona o exercício de tal faculdade apenas à prévia comunicação, nos seguintes termos: “§ 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual”. No presente caso, não houve a prévia comunicação em tempo hábil, pois a petição foi protocolada no dia 14/09/2021 às 18:37, isto é, com menos de 24 horas de antecedência do horário previsto para o início da sessão virtual (15/09 às 12:00h). Ademais, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a realização de sustentação oral nos agravos de instrumento somente é admitida contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, não sendo esse o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator